Tribunal: TJDFT
Processo: 0748021-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANTIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; (iii) analisar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e, (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, devidamente justificada pela fuga do réu ao avistar os policiais, dispensando mochila contendo drogas, dinheiro e balança de precisão configurando situação de flagrante delito, ela se mostra válida e não há nulidade a ser reconhecida.
4. Atos infracionais praticados na adolescência não podem ser utilizados para agravar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria porque não possuem natureza penal, devendo ser afastada essa valoração negativa.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, além da realização da traficância em local conhecido por intensa comercialização ilícita de entorpecentes.
6. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa, de modo que o réu que se dedica a atividades criminosas não tem direito ao privilégio.
7. Redimensionada a pena do apelante deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, considerado o quantum da pena e sua primariedade.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código Penal, arts. 44, 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2o, 244, 301, 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08.09.2021; STJ, AgRg no HC no 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no REsp no 1.977.448/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07.06.2022; TJDFT, Acórdão no 1893498, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.07.2024; TJDFT, Súmula no 26.